Tribunal: STF
Processo: AR 1956
Classe: AR
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-11
Data de publicação: 2019-10-11

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. CRÉDITOS DE ICMS NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS INTEGRANTES DA CESTA BÁSICA. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM HARMONIA COM A POSIÇÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL VIGENTE À ÉPOCA. ALTERAÇÃO POSTERIOR DE ORIENTAÇÃO. SÚMULA 343/STF. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 590.809). IRRELEVÂNCIA DA MAIOR OU MENOR EXTENSÃO DE TEMPO ENTRE O JULGAMENTO RESCINDENDO E A VIRADA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O julgamento que deu origem ao acórdão rescindendo (RE-AgR 353.133) foi proferido pela Primeira Turma em 15.3.2005, ocasião em que acolhida a orientação do Plenário então vigente, no sentido da legitimidade da apropriação de créditos do ICMS pela entrada de produtos da cesta básica, cuja saída contava com o benefício da base de cálculo reduzida, só alterada em 17.3.2005, por ocasião do julgamento do RE 174.478.



    2. Em regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente” (RE 590.809, Relator Min. Marco Aurélio, DJe 24.11.2014).



    3. Irrelevante o lapso temporal, mais ou menos extenso, decorrido entre o julgamento e virada jurisprudencial no âmbito da Suprema Corte.



    4. Desimportante, também, se, entre a data do julgamento e a publicação do acórdão, houve a virada jurisprudencial. Por óbvio, o acórdão publicado apenas reflete o julgamento já realizado.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.